Tribunal: TJDFT
Processo: 0734349-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734349-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TATIANA RODRIGUES CARDOSO EMBARGADO: VERTICAL PROJETO LIVERPOOL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Tatiana Rodrigues Cardoso em face da decisão (ID 30756778) que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela ora Embargante. Alega que a r. decisão é omissa (ID 31091804), porquanto desconsiderou o fato de a Embargante ter sido demitida em 28/9/2021 e estar desde então sobrevivendo com as respectivas verbas rescisórias, sem exercer atividade laboral. Aduz que, a despeito de não ter juntado a totalidade dos documentos solicitados por este Relator, comprovou que a sua única fonte de renda era o antigo salário e, quanto às despesas pessoais, reserva-se ao direito de não divulgá-las, porque revelam aspectos da sua intimidade, que prefere resguardar. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos e consequentemente concedida a gratuidade da justiça. Intimada, a Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, bem como pela condenação da Embargante ao pagamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC/15 (ID 31553078). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Quanto ao vício de omissão, é certo que não está o julgador obrigado a analisar todo e qualquer argumento trazido aos autos pela parte, mas somente aqueles necessários à exteriorização do convencimento dele. No caso em análise, foi clara a decisão no sentido de que, a despeito da demissão da Agravante, em 28/9/2021, auferia remuneração mensal de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) - o que indica o recebimento de verbas rescisórias de valor elevado – bem como deixou de juntar os extratos bancários e os comprovantes de despesas ordinárias, a fim de comprovar a alegada precária situação financeira. Logo, não fez prova de que se enquadra no conceito de pessoa economicamente hipossuficiente, a ponto de alcançar a concessão do benefício de gratuidade de justiça pretendido, sobretudo porque o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Portanto, não há falar em omissão na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator